Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-60.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-60.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS - SUPOSTA ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – COBRANÇA - TARIFAÇÃO MÍNIMA – CAUSAS DE EMBARGABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO DE EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, dos Embargos de Declaração, ofertados por
Valdecir Lourenço Martins
, em desfavor de
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR
,
foram, à unanimidade, não acolhidos, mantendo o desprovimento do Recurso de Apelação Cível que, também, interpôs, com manutenção da sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO –SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – COBRANÇA - TARIFAÇÃO MÍNIMA – VICIOS NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.
(id. 235631157)

Valdecir Lourenço Martins
opôs
Embargos de Declaração
, sob o argumento de suposta omissão e obscuridade no acórdão embargado no que diz respeito à cobrança dos serviços da rede de água e esgoto ser realizada com base em 20 m3, apesar de a tarifa mínima estipular 10 m3 (art. 45, § 4º, da Lei nº 11.445/2007), já que o imóvel ainda não está conectado à rede municipal de esgoto e, portanto, não possui hidrômetro.

Pontua ser vedada a cobrança por estimativa conforme entendimento da jurisprudência vigente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes ao julgado embargado, para julgar provido o Recurso de Apelação, como reconhecimento da ilegalidade da cobrança por estimativa de consumo praticada pela autarquia municipal, ora Embargada (id. 236934175).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas
(id. 237925180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Valdecir Lourenço Martins
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, não acolheu Embargos de Declaração em Recurso de Apelação que interpôs, cuja sentença recorrida acabou por ser mantida em segunda instância
(
id. 236934175
)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Valdecir Lourenço Martins
, insiste que há omissão e, agora, também, obscuridade no julgado embargado
quanto à cobrança dos serviços da rede de água e esgoto não ser realizada pela tarifa mínima (10%), conforme previsto no art. 45, § 4º, da Lei Federal
nº 11.445/2007
, já que houve exigência de pagamento mensal em percentual superior.

Não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado o ponto levantado.

Confira-se o trecho específico:

“(...) Como bem delineado na sentença e no acórdão embargado, a legislação determina que incumbe ao proprietário do imóvel proceder a interligação de seu imóvel à rede de esgoto, quando já disponibilizada pela concessionária de serviço público. Além disso, autoriza a cobrança do serviço de coleta de esgoto em locais onde já se encontra disponibilizado.

Infere-se, ainda, que os extratos de débitos apresentados pela autarquia, ora Embargada, que acompanham a petição inicial, revelam a cobrança de valores mensais fixos e relativamente baixos à título de captação da rede de esgoto do imóvel do Embargante (id. 190750329).

Logo, constata-se que o Embargante não fez prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autarquia municipal, ora Embargada. (...)”

Novamente, o que se
nota, repita-se,
é o inconformismo da parte com a decisão, que lhe é considerada desfavorável. Mas os embargos de declaração não se prestam a nova discussão a respeito da lide, por seus restritos limites.

Na hipótese de inconformismo com o resultado do julgamento, cabe a parte sucumbente interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, não se verifica os vícios apontados no julgado embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Valdecir Lourenço Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024